Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-78.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por iniciativa da empresa ré em razão de uma dívida prescrita. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir. Apelo da autora. Com razão. Não há falar em falta de interesse de agir em razão da inexistência de prévio pedido na via administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por iniciativa da empresa ré em razão de uma dívida prescrita. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir. Apelo da autora. Com razão. Não há falar em falta de interesse de agir em razão da inexistência de prévio pedido na via administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência de prévio pedido administrativo como condição de ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes destes Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Sentença anulada para determinar que o feito retorne à vara de origem, lá aguardando a suspensão determinada em IRDR. Apelo provido, com determinação.